Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0716333-93.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DANTAS CALCADO JUNIOR, KAUA MOURA CALCADO APELADO: JOSE ANTONIO PEREIRA CANTANHEDE, K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator